Tribunal: CARF
Processo: 10865.720371/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720371/2016-61
ACÓRDÃO
2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M ANGELA DA SILVA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2013
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram
a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão
de primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento
para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e
cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão da DRJ, determinando que outra seja proferida
analisando-se a impugnação e demais documentos juntados pela responsável Maria Angela da
Silva, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720371/2016-61
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração no 51.083.069-2 (e-fls. 02/23) referente às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa correspondentes à parte patronal,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GILRAT.
 Auto de Infração no 51.083.070-6 (e-fls. 24), Código de Fundamento Legal -
CFL 38, por ter a empresa deixado de exibir documento ou livro relacionado
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91.
Os fatos encontram-se descritos no Relatório Fiscal (e-fls. 28/40), do qual destaco
os seguintes pontos:
2.2- De acordo com as atividades constantes no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica da Receita Federal do Brasil, onde consta que a Atividade Principal da
empresa CNAE 43.19-3-00 (Serviços de Preparação do Terreno não especificado
anteriormente) e as Atividades Secundárias CNAE.s 42.12-0-00 (Construção de
obras de Arte especiais); 42.22-7-01 (Construção de Redes de Abastecimentos de
Água, coleta de Esgotos e Construções correlatas); 43.11-8-02 (Preparação de
Canteiros Limpeza de Terreno); 43.13-4-00 (Obras de Terraplenagem ); 43.91-6-00
(Obras de Fundações), e as alterações das Atividades Econômicas Principal e
Secundárias demonstradas às fls. 01 e 02, e, conforme os contratos de prestação
de Serviços e as Notas fiscais de Serviços Prestados, anexados ao presente
relatório fiscal, verifica-se que no período 2011 a 2013 os serviços prestados pela
empresa ora fiscalizada sempre foram pertencentes as Normas que caracterizam
a prestação de serviços enquadradas no Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006, Art. 18, §5o C, conforme abaixo demonstrado:
[...]
2.2- Nos atos constitutivos arquivados junto a Receita Federal do Brasil e a Junta
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, consta que, trata-se de uma empresa
Individual, sendo a Sra. Maria Angela da Silva, Brasileira, empresária, portadora da
CI/RG 13.762.887 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF 092.877.758-85, a
Administradora da empresa. Mas na realidade não é o que acontece, uma vez que
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720371/2016-61
3
podemos verificar pelos Contratos de Empreitadas celebrado entre a prestadora
M. Angela da Silva - EPP, CNPJ 08.444.311/0001-51 e tomadores (Contratos em
anexo), que o Sr. José Luiz Peris, brasileiro, construtor, portador do Cl/RS
15.429.572-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF 079.753.828-33, é quem realmente
administra a empresa, pois aparece nos contratos como Sócio da empresa, e
inclusive, assinando os mencionados contratos, e também pela Procuração
registrada no Livro 462, página 051/052 do 2o Tabelião de Notas e de Protestos de
Letras e Títulos de Mogi Mirim, datada de 16/01/2009, onde aparece a
outorgante Maria Angela da Silva, CPF 092.877.758-85, nomeando e constituindo
o seu Procurador Sr. José Luiz Peris, CPF 079.753.828-33, ao qual confere amplos,
gerais e ilimitados poderes para o fim especial de gerir e administrar a firma
individual de propriedade da outorgante denominada M. Angela da Silva -EPP,
CNPJ:-08.444.311/0001-51.
Pelos fatos acima relatados a fiscalização considera o Sr. José Luiz Peris, CPF
079.753.828-33, como o Administrador de fato da empresa.
[...]
3.1- Em decorrência dos procedimentos aqui relatados, constata-se que houve
uma redução de recolhimento previdenciário, em nome da pessoa jurídica, M.
Angela da Silva -EPP. Em suma, a referida empresa, tentou formalizar
documentalmente uma situação que nao corresponde à realidade constatada.
Cumpre salientar que tal situação foi verificada ao longo de todo o período
fiscalizado, no qual inclui-se o período do presente crédito tributário.
[...]
4.1- No decorrer do auditoria fiscal realizada, constatou-se o pagamento aos
segurados empregados de parcelas integrantes do salário de contribuição, sem o
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias
sobre
fatos
geradores
constituídos cujos valores foram apurados através das folhas de pagamento,
declarações feitas através das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.s , com ausência das informações relacionadas com a
quota patronal, de conformidade com o que define o Inciso I, do Art. 28 da Lei
8.212/91 sobre Salário de Contribuição:
4.2- Refere-se este débito às contribuições previdenciárias, parte Patronal e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e
Fator Acidentaria de Prevenção - FAP, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados no período de 02/2011 a 12/2013, inclusive 13/2013;
contribuições incidentes sobre as remunerações referentes a contribuintes
individuais, sócios - administradores e autônomos no período de 02/2011 a
12/2013.
4.3- Constatou-se que, no período de 02/2011 a 12/2013, o contribuinte declarou
em GFIP - Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações a Previdência e recolheu
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720371/2016-61
4
em GPS - Guia da Previdência Social apenas o valor da contribuição social de
segurados, comportando-se como empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
4.4- As contribuições retidas dos empregados foram quitadas em épocas próprias,
com as deduções cabíveis e informadas em GFIPs como retenções sobre Nota
Fiscal/ Fatura.
4.5- Para o aproveitamento das retenções recolhidas sobre Nota/ Fiscal/ Fatura,
foram utilizados os valores informados em GFIP.s e recolhidos, pelo fato que,
conforme documentos anexados ao presente relatório fiscal a empresa nao
apresentou à Fiscalização os talonarios das Notas Fiscais de Prestação de serviços
emitidas no período de 01/2011 a 12/2013, bem como também não apresentou
documentos contábeis para o período todo, alegando perda e extravio dos
documentos fiscais, sendo aplicado o Auto de Infração Debcad n. 51.083.070-6,
por deixar de apresentar os documentos acima mencionados.
[...]
Conforme já anunciado no item 4.5 anterior, o sujeito passivo a empresa M.
ANGELA DA SILVA. -ME -CNPJ:- 08.444.311/0001-51, deixou de exibir à
fiscalização. Livro Caixa, do período de 01/2011 a 12/2013, documento esse
relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP n° 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinado com o
artigo 233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, (Código de Fundamentação Legal 38),
indispensável à auditoria, o qual foi solicitado através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal descrito no item 1.3 anterior, datado de 14.09.2015, e
posteriormente, através do Termo de Intimação Fiscal n. 01 de 10.11.2015,
novamente intimado a apresentar, sendo que até a presente data não
apresentou.
O auditor incluiu os administradores Maria Angela da Silva e José Luiz Peres no polo
passivo da autuação na condição de responsáveis solidários, conforme descrito nos Termos de
Sujeição Passiva Solidária por ele emitidos (e-fls. 76/77, 80/81).
A 5a Turma da DRJ/CTA não conheceu da Impugnação apresentada pela responsável
solidária Maria Angela da Silva (e-fls. 414/428) e julgou Improcedente as Impugnações
apresentadas pela contribuinte e pelo responsável solidário José Luiz Peres (e-fls. 358/369,
391/406) . A decisão foi assim ementada (e-fls. 473/492):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL.
A prestação de serviços em construção de galerias pluviais preenche o suporte
fático do art. 18, § 5°-C, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720371/2016-61
5
COMPENSAÇÃO.
A compensação demanda dívidas líquidas e vencidas.
A contribuinte e os responsáveis solidários ingressaram com Recurso Voluntário
único (e-fls. 514/542) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
1) Nulidade do Acórdão Recorrido - Tempestividade da Impugnação de Maria
Angela da Silva
a. Aduz que a ciência do lançamento se deu em 31/03/2016 (quinta-feira) e
que a contagem do prazo para apresentação de defesa iniciou em
01/04/2016 (sexta-feira) e terminou em 30/04/2016 (sábado),
estendendo-se até o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 02/05/2016,
data do protocolo da Impugnação.
b. Alega que, sendo tempestiva, a referida Impugnação deve ser
necessariamente apreciada, sob pena de nulidade do acórdão em razão
de flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
c. Esclarece que foram juntados à Impugnação documentos com a
finalidade de comprovar créditos da empresa com a Receita Federal para
compensação, sendo impertinente eventual argumento de que houve a
análise de toda a matéria através das demais Impugnações.
2) Invalidade do Lançamento
a. Aponta a ausência de elementos essenciais contidos no art. 142 do
Código Tributário Nacional.
b. Pondera que o ônus da prova compete à autoridade lançadora e que a
matéria tributável e a base de cálculo devem ser tipificadas por inteiro,
não podendo o lançamento ser baseado em presunções.
3) Enquadramento da Empresa M. Angela da Silva – ME
a. Afirma que a contribuinte não exerce quaisquer das atividades elencadas
nos códigos CNAE impeditivos ao Simples Nacional.
b. Expõe que a atividade principal da empresa não se encaixa no rol
taxativo do art. 18, §5o, da Lei Complementar no 123/2006 e que jamais
ocorreu o seu autoenquadramento no Simples Nacional de forma
“errônea”, sendo, portanto, indevida a cobrança das contribuições
previdenciárias que deram origem ao presente procedimento
administrativo.
c. Sustenta que o auditor não trouxe informações precisas acerca da
documentação apurada, haja vista que diversos contratos e notas
revelam atividades que não se enquadram no Anexo IV. Entende
indispensável a análise detalhada das notas que serviram de base para o
processo através de laudo pericial.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720371/2016-61
6
d. Registra que os recorrentes não agiram com dolo, não quiseram levar o
Fisco a erro, e não usaram de irregular enquadramento para se
beneficiarem financeiramente, o que por si só afasta a aplicação da
penalidade correspondente.
4) Obrigação Acessória
a. Defende que as obrigações tributárias apuradas nesse feito não
prosperam, devendo o Auto de Infração de obrigação acessória também
ser julgado insubsistente.
b. Afirma que a empresa apresentou todos os documentos solicitados pela
fiscalização.
5) Crime Contra a Seguridade Social
a. Contesta a apuração de Crime Contra a Seguridade Social pela
fiscalização uma vez que empresa M. Angela da Silva – ME não incorreu
em nenhuma infração.
6) Compensação
a. Sustenta que a empresa possui crédito decorrente das contribuições
previdenciárias recolhidas antecipadamente, conforme comprovam as
Guias de Previdência Social – GPS anexadas, cabendo a compensação
desses valores em eventuais obrigações apuradas nesse feito, nos
termos da legislação pertinente.
7) Produção de Provas
a. Insurge-se contra a decisão de primeira instância que indeferiu a
produção de prova técnica requerida nas Impugnações. Entende que se
trata de matéria específica e de análise de toda a documentação em seu
aspecto contábil, sendo imprescindível o laudo técnico do profissional
tempestivamente arrolado.
b. Requer a substituição do perito pelo indicado no Recurso Voluntário.
8) Responsabilidade Solidária atribuída a José Luiz Peres
a. Repisa o argumento de que os documentos constantes dos autos deixam
claro que José Luiz não era sócio e sim funcionário da empresa, não
podendo responder por atos por ela praticados.
b. Assevera que, embora haja uma procuração em seu favor e tenha
assinado contratos com terceiros, sempre o fez em nome da empresa
empregadora e sob sua fiscalização e ordens.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720371/2016-61
7
c. Reitera que a responsabilidade do gerente não decorre simplesmente
dessa condição, sendo imprescindível que essa obrigação seja resultante
de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário
Nacional.
d. Requer o afastamento do funcionário José Luiz do polo passivo do
presente procedimento administrativo.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.

O Recurso Voluntário único (e-fls. 513/542) apresentado pela contribuinte e pelos
responsáveis solidários é tempestivo (e-fls. 510/512, 546/547) e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, a defesa aponta equívoco do Colegiado a quo quanto à
intempestividade da Impugnação apresentada por Maria Angela da Silva e defende a nulidade da
decisão de piso em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
Com efeito, verifica-se da leitura do voto condutor (e-fls. 485) que o Relator indica a
ciência do lançamento pela responsável solidária em 31/03/2016 e a postagem da Impugnação em
02/05/2016, mas considera a petição intempestiva, deixando de conhecê-la. Não obstante, tendo
em vista que a contagem do prazo de 30 dias começou em 01/04/2016 (sexta-feira) e terminou
em 30/04/2016 (sábado), a interessada tinha até o dia 02/05/2016 (segunda-feira) para
apresentar a defesa, nos termos dos arts. 5o e 15 do Decreto no 70.235/72, não se vislumbrando a
preclusão temporal apontada no acórdão recorrido.
O Relator afirma no item 6.1 que, apesar de considerar a Impugnação de Maria
Angela da Silva intempestiva, analisou todos os argumentos e documentos nela contidos por
serem idênticos aos constantes das demais Impugnações apresentadas:
6.1. Apesar disso, não se conhece da segunda petição de impugnação postada por
Maria Angela da Silva em 02/05/2016, em face da preclusão temporal. Os
argumentos nela veiculados, entretanto, restarão apreciados, eis que a
impugnação intempestiva de fls. 414/428 não inovou em relação à lide, limitando-
se a reiterar argumentos e documentos já alinhavados nas impugnações
tempestivas.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.651 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720371/2016-61
8
Observa-se, contudo, que diversos documentos juntados pela responsável solidária
com o intuito de embasar a compensação pleiteada pela empresa não acompanharam as outras
defesas (e-fls. 448/464) e não foram apreciados pelo Relator a quo nos itens 8.9 a 8.14 que tratam
dessa matéria (e-fls. 490/491).
Considerando que a decisão de piso deve enfrentar todas as razões suscitadas pelo
Impugnante, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72, entendo que houve
cerceamento do direito de defesa no presente caso, devendo o processo retornar à Delegacia de
Julgamento para que não haja supressão de instância.
Em vista do exposto, voto por declarar a nulidade do acórdão recorrido, nos termos
do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para
análise dos elementos de prova apresentados e prolação de novo acórdão contendo
pronunciamento sobre todas as razões que embasaram as Impugnações.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 562
DF CARF MF
Original